Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712418-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO AGRAVADO: KEILA VIEIRA NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO em face de KEILA VIEIRA NEIVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0739323-30.2022.8.07.0001), indeferiu impugnação e homologou os cálculos. A decisão foi redigida nos seguintes termos, na parte impugnada: No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no excesso de execução, ao argumento de equívoco nos cálculos apresentados pela Autora. Conforme decisão proferida no ID 195490240, diante da divergência em relação ao valor do débito de honorários, foram os autos remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou planilha no ID 198173987, apontando como remanescente devido a quantia de R$ 12.893,40. Da análise dos autos, verifico que o depósito de ID 193012063, foi realizado após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo do julgado, de modo que devem incidir sobre o valor remanescente, os consectários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, tal como consta nos cálculos do Contador. Ante o exposto, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para satisfação do débito remanescente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 198173987 e FIXO como valor devido o importe de R$ 12.893,40 (doze mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos). O Agravante aduz que decisão é nula porque não apresenta suficiente fundamentação. Assevera, ainda, que o débito em execução não respeita a coisa julgada, pois não observa que houve sucumbência recíproca e não equivalente. Acrescenta que é indevida a incidência de multa de 10% e honorários de 10% no cumprimento de sentença, sob o argumento de que houve o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a necessidade de readequação dos cálculos. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Depreende-se dos autos de origem que o pedido de cumprimento de sentença, na parte relativa aos honorários de sucumbência, foi formulado no valor de R$ 15.790,77, para a causa principal, e R$ 5.498,17 para a reconvenção, totalizado em R$ 21.288,94 que, acrescido de atualização monetária, desde a data do ajuizamento da demanda, alcançou a quantia de R$ 22.547,60 (ID 189240839 – origem). Na parte concernente à demanda principal, verifica-se que a Exequente não deduziu 20% sobre o montante devido pela parte requerida, de acordo com o título executivo judicial. Logo, verifico a verossimilhança das alegações quanto ao possível excesso de execução. Por outro lado, observo que os cálculos apresentados pela contadoria judicial não descrevem de forma clara o montante total da dívida e o valor correspondente aos honorários sucumbenciais, deduzidos os valores depositados pelo Executado, de modo que, diante da divergência em relação ao valor do débito de honorários, reconheço a probabilidade do direito alegado (ID 198173987 – origem). Por fim, há o risco ao resultado útil do processo caso os efeitos da decisão agravada não sejam suspensos até final decisão de mérito. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025 15:55:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador